Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707792-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAMIRES CRISTINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança no 0705581-14.2022.8.07.0001, impetrado em desfavor do BANCO DO BRASIL e da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Conforme documentação de ID. 16054609, a avaliação quanto ao não enquadramento da parte autora na condição de pessoa preta ou parda foi realizada pela Fundação Cesgranrio. Assim, emende-se a inicial, a fim de excluir o Banco do Brasil do polo passivo. Emende-se, ainda, para esclarecer se há ou não pedido liminar, uma vez que o pedido "f" foi classificado como pedido subsidiário em relação à tutela definitiva pretendida. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em síntese, a agravante conta que se inscreveu em concurso de seleção e concorreu a um cargo para o Banco do Brasil S/A nas vagas reservadas a candidatos negros e pardos. Esclarece que logrou êxito nas duas primeiras etapas, sendo eliminada do certame quando da aferição da veracidade da autodeclaração que a considerou “não enquadrado” (Lei no 12.990/2014). Afirma que o ato impugnado emana de ordem do banco agravado, funcionando a Fundação Cesgranrio como avaliadora do concurso e mera executora da seleção. Assevera que a autoridade coatora consiste naquela que detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato que se imputa ilegal e/ou abusivo. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida da origem. É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial, por falta de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. Todavia, ainda que não haja decisão taxativa de exclusão de litisconsorte, a supressão precoce de parte do polo passivo da demanda pode resultar em prejuízo irreparável, visto que, verificada a necessidade de sua participação no decorrer do processo, os atos processuais terão que ser repetidos com a participação do litisconsorte indevidamente excluído, ferindo os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Nesse passo, conheço do presente recurso. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No que tange a existência de legitimidade para figurar na lide, enquanto condição da ação, consoante premissas inerentes à teoria da asserção, esta é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória. No caso em análise, a agravante aponta como ato coator a sua eliminação do concurso com base na decisão da Comissão de Aferição da Veracidade da Autodeclaração Prestada que lhe considerou ‘NÃO ENQUADRADO”, confirmada após recurso administrativo. Consta do Edital No 01 - 2021/001 (23/06/2021) para Seleção Externa para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário: 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 - A Seleção Externa será regida por este Edital sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO e do BANCO DO BRASIL S.A e consistirá de quatro etapas, a saber: a) 1a Etapa - Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. b) 2a Etapa - Prova de Redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. c) 3a Etapa - Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as), conforme subitem 4.2, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. d) 4a Etapa - Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A. ... 4 - DA RESERVA DE VAGAS ... 4.2.4 - Os(As) candidatos(as) que, na inscrição, se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, bem como às de pessoa com deficiência caso se declarem, também, como tal, de acordo com a sua classificação na Seleção Externa. 4.2.5. - Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais, os(as) candidatos(as) que tenham, na inscrição, se autodeclarado pretos(as) ou pardos(as) e obtido nas provas objetivas e na de redação a pontuação requerida para aprovação, serão convocados(as) para aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada, nos termos do subitem 4.2.5.1, em data, local e horário estabelecidos pelo BANCO DO BRASIL S.A. 4.2.5.1 - A convocação se dará por ordem de classificação e em quantitativo equivalente ao triplo do número de vagas reservadas para candidatos (as) pretos(as) ou pardos(as), conforme Anexo II. 4.2.5.2 - A veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO para este fim. 4.2.5.3 - Para o procedimento de verificação, os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as) ou pardos(as) deverão se apresentar pessoalmente perante a Comissão Específica, sendo especialmente convocados(as) para esse fim. 4.2.5.4 - A convocação para o procedimento de aferição de veracidade da autodeclaração será realizada por meio de Edital específico a ser divulgado em 12/11/2021, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.5 - Os(as) candidatos(as) que não atenderem à convocação para o procedimento de verificação tratado neste item serão eliminados(as) da presente Seleção Externa. 4.2.5.6 - O procedimento de verificação será filmado para fins de registro de avaliação e tais filmagens serão de uso exclusivo do BANCO DO BRASIL S.A. Serão eliminados(as) da presente Seleção Externa os(as) candidatos(as) que se recusarem a assinar o termo de autorização da filmagem e/ou que se retirarem do procedimento de verificação sem autorização. 4.2.5.7 - Para aferição da veracidade da autodeclaração serão considerados pela Comissão Específica apenas os aspectos fenotípicos dos(as) candidatos(as). 4.2.5.8 - A Comissão Específica será composta por 5 (cinco) membros e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 4.2.5.8.1 - Os currículos dos membros da Comissão Específica deverão ser publicados na página referente a esta Seleção Externa, no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.9 - Será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado. 4.2.5.9.1 - É vedado à Comissão Específica deliberar na presença dos candidatos. 4.2.5.9.2 - O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 4.2.5.10 - Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) pretos(as) ou pardos(as) pela Comissão Específica serão eliminados(as) da presente Seleção Externa, conforme previsto na Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014. 4.2.5.11 - O(A) candidato(a) não enquadrado(a) como preto(a) ou pardo(a) pela Comissão Específica será comunicado(a) dessa situação no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, a ser divulgado em 02/12/2021, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.11.1 - O(A) candidato(a) terá prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO da decisão quanto ao seu não enquadramento, para apresentar recurso. 4.2.5.11.2 - Os recursos deverão ser apresentados por meio do campo de Interposição de Recursos, na página referente a esta Seleção Externa, no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.11.3 - Após o período indicado no subitem 4.2.5.11.1, não serão aceitos recursos adicionais. 4.2.5.11.4 - Os recursos serão analisados por Comitê Recursal Específico, designado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO e composto por 3 (três) membros distintos dos membros da Comissão Específica. 4.2.5.11.4.1 - Os currículos dos membros do Comitê Recursal Específico deverão ser publicados na página referente a esta Seleção Externa, no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br), durante o prazo de interposição de recursos. 4.2.5.11.5 - Terá o recurso deferido e, portanto, será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a), o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) por, pelo menos, 2 (dois) membros do Comitê Recursal Específico. 4.2.5.11.6 - O Comitê Recursal Específico constitui-se em última instância para recursos relativos à participação de candidato(a) na condição de preto(a) ou pardo(a), sendo soberano em suas decisões.(grifei) Verifica-se das regras editalícias que a análise da autodeclaração prestada para o concurso de vagas reservadas para negros e pardos é de responsabilidade de Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO, do mesmo modo que os recursos serão analisados por Comitê Recursal Específico, também designado pela fundação agravada. Nesse passo, com base na teoria da asserção, ainda que o Banco do Brasil S/A seja corresponsável pela seleção externa para provimento de cargos em questão, o edital é claro quanto a responsabilidade da Fundação Cesgranrio para a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos (item 1.1 Edital), bem como do respectivo recurso administrativo. Assim, considerando a titularidade da relação jurídica trazida na petição inicial, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se mostra presente a pertinência subjetiva do banco agravado para integrar o polo passivo da demanda como autoridade coatora do ato indigitado ilegal/abusivo. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora